Tribunal: STF
Processo: RHC 228631
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Lucas Henrique Alves, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 725.304/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LUCAS HENRIQUE ALVES apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Agravo em Execução n. 5083770- 53.2021.8.24.0023). 



    Depreende-se dos autos que, no curso da execução penal, houve a unificação de penas em continuidade delitiva pelo Juízo competente. 



    Interposto agravo em execução na origem pelo Ministério Público estadual, o Tribunal a quo deu provimento ao recurso para afastar a continuidade delitiva. 



    Daí o presente writ, no qual a defesa sustenta o reconhecimento da continuidade delitiva. Ao final, requer o restabelecimento da decisão do Juízo da execução penal. (eDOC 24)



    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 38)



    Nesta Corte, requer o reconhecimento da continuidade delitiva. (eDOC 45)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso. Eis a ementa:



    Processo Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Pleito que busca restabelecer a decisão do JEP que unificou as penas do paciente com o reconhecimento da continuidade delitiva. 1. Os elementos fáticos indicados pelos acórdãos pretéritos demonstram que os delitos praticados eram diversos com relação aos seus modos de execução e que não foram atendimento todos os requisitos do art. 71 do Código Penal. 2. Inexistente ilegalidade no acórdão recorrido se mostra inviável acolher a pretensão postulada no recurso ordinário. 3. Pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 75)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    No caso dos autos, o Tribunal estadual reformou a decisão de primeiro grau com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 69/73): 



    Ora, o crime continuado, ficção jurídica a qual pressupõe o prosseguimento da mesma conduta delituosa, não se confunde com crimes individuais cometidos seguidamente, mesmo que da mesma espécie, em condições de tempo, lugar e modo de execução diversos. Diante disso, o entendimento majoritário no âmbito jurisprudencial e doutrinário acolhe a teoria objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, diferenciando-o da habitualidade criminosa. Mostra-se necessário, portanto, além do preenchimento do requisito objetivo, a comprovação da unidade de desígnios entre as condutas (requisito de ordem subjetiva). [...] 



    Compulsando-se os autos n. 5011973-51.2020.8.24.0023, observa-se que os delitos ocorreram, em 3 de novembro de 2019, na comarca da Capital, onde o agravante foi condenado às penas de 10 (dez) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, por infração ao disposto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 70, segunda parte, do mesmo diploma legal. 



    Na ação penal n. 504460-32.2020.8.24.0023, o fato ocorreu no dia 27 de outubro de 2019, na comarca da Capital, tendo o agravante sido condenado ao cumprimento da pena de e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no art. 157, §2º, II e § 2º -A, I, do Código Penal. 



    Já na ação penal n. 5050827-17.2020.8.24.0023, o fato ocorreu no dia 4 de novembro, também na Capital, o agravante foi condenado às penas de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, por infração ao disposto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, por três vezes, na forma do art. 70, primeira parte, do mesmo diploma legal. 



    Como se vê, os crimes de roubo praticados pelo condenado são da mesma natureza - contra o patrimônio -, e as condutas apresentam, como visto, circunstância de lugar e tempo semelhantes, por terem sido praticadas na mesma cidade e por terem sido cometidos no intervalo inferior a 30 (trintas) dias. Contudo, é de se notar que dois dos injustos foram cometidos com arma de fogo, enquanto o outro com simulacro. Além disso, dois deles tiveram pluralidade de vítimas. Já o cometido em 27/10/2019 teve uma única vítima. Portanto, o modo de execução de cada prática criminosa não é idêntico. De qualquer forma, não há unidade de desígnios entre as condutas a permitir o reconhecimento da continuidade delitiva, pois, como bem pontuou o douto Procurador de Justiça, "não há prova do cumprimento do requisito de ordem subjetiva, consistente na vontade previamente planejada para a execução de crimes em continuidade" (seq. 10). Fato é que a segunda e a terceira condutas por ele praticadas não se revelam simples desdobramento da primeira, mas reiteração delitiva merecedora de punição mais rigorosa, já que foram praticadas com intervalos distintos, sem qualquer elo de ligação entre as condutas, a não ser a vontade reiterada do agravado em assacar o patrimônio alheio, caracterizada, assim, a habitualidade criminosa. Dessa maneira, a decisão deve ser reformada, a fim de afastar o reconhecimento da continuidade delitiva entre as infrações penais, devendo o magistrado proceder a unificação das penas em concurso material, previsto no art. 69 do Código Penal. (Grifei.) 



    Diante dos fundamentos apresentados pelo Tribunal a quo, compreendi que não foram preenchidos os requisitos legais para caracterização da continuidade delitiva, uma vez que os delitos foram praticados com modus operandi diversos, ensejaram o ajuizamento de ações penais distintas e o conturbado histórico criminal do agravante indica sua habitualidade criminosa. (eDOC 38)



    Em que pese o esforço do recorrente, não houve continuidade delitiva.



    Como se vê do excerto acima, os crimes foram praticados contra vítimas diferentes, em locais distintos e com modus operandi distinto. Os crimes não têm qualquer relação um com o outro, ainda que a defesa se esforce para demonstrar a continuidade delitiva.



    Não há, portanto, qualquer margem para o acolhimento da tese defensiva, nos termos da jurisprudência da Corte.



    HABEAS CORPUS . EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA E DE UNIFICAÇÃO DE PENAS. DIFERENÇAS NA EXECUÇÃO DOS DELITOS IMPUTADOS. INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. EVIDÊNCIA DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS IMPRÓPRIO EM HABEAS CORPUS . ORDEM DENEGADA.



    1. Julgado objeto da presente impetração em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal segundo a qual as diferenças nas práticas dos crimes imputados evidencia a inexistência de ligação entre os delitos, a demonstrar não a continuidade delitiva, mas a reiteração criminosa.



    2. A análise da eventual continuidade delitiva dos crimes praticados pelo Paciente impõe revolvimento de fatos e provas, a ultrapassar os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. Precedentes. 3. Ordem denegada. (HC 134.819, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)



    HABEAS CORPUS . PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE ROUBOS. CONTINUIDADE DELITIVA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. MODO DE EXECUÇÃO DIVERSOS. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. As diferenças circunstanciais na maneira de execução dos crimes de roubo, cometidos contra vítimas diversas, em contextos fáticos distintos, denotam a inexistência de vínculo entre os delitos. 3. Inviável a unificação das penas pela continuidade delitiva em casos de reiteração criminosa. Precedentes. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito (HC n. 126.587, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 16.9.2015).



    Na espécie, os autos evidenciam que o recorrente fez do roubo seu meio de vida com evidente reiteração criminosa, o que não guarda qualquer relação com continuidade delitiva.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente